Tribunal: TCU
Processo: 029.628/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por conversão de representação em razão de irregularidades verificadas em contratos relativos a obras de manutenção da BR-020/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada mediante a conversão de representação sobre possíveis irregularidades na execução de obras na BR-020/CE pelo Dnit no Estado do Ceará, apuradas a partir de fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União em colaboração com a Justiça Federal no âmbito da "Operação Mão Dupla", conforme Acórdão 2940/2014-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Sr. José Francisco Fogaça Thormann, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Sebastião Coriolano de Andrade, Arnor Pereira da Silva (falecido), Antônio Fernando Barbosa da Silva e Joaquim Guedes Martins Neto para o apontamento relativo à restrição ao caráter competitivo da Concorrência Pública 117/2009, por meio de vedação à subcontratação de serviços fugindo dos padrões de edital do Dnit, e omissão posterior em relação à subcontratação irregular de serviços praticada pela Construtora G&F Ltda.; 9.3. acolher as alegações de defesa apresentadas pela Construtora G&F Ltda. para a irregularidade relativa a falhas na aprovação da 1a revisão de projeto e respectiva medição de serviços decorrentes da alteração de quantitativos, e afastar a imputação de dano; 9.4. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Josidan Góis Cunha e Joaquim Guedes Martins Neto, bem como pela Construtora G&F Ltda., relativamente à suposta medição indevida de serviços de Pintura de Faixas Provisórias e Definitivas, com o afastamento do dano incialmente apontado; 9.5. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Srs. Joaquim Guedes Martins Neto e Josidan Góis Cunha, bem como pela empresa Construtora G&F Ltda., relativamente à irregularidade consistente na medição indevida de serviços de "Instalação e Manutenção de Canteiro" não executados, com o afastamento do dano incialmente apontado; 9.6. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Joaquim Guedes Martins Neto e Josidan Góis Cunha, bem como pela Construtora G&F Ltda. em relação à utilização de traço de CBUQ sem filler , contrariando a Instrução de Serviço/DG 5, de 15/5/2008, com o afastamento do dano inicialmente apontado; 9.7. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Consórcio Maia Melo/Astep/Concresolo, formado pelas empresas Maia Melo Engenharia Ltda., Astep Engenharia Ltda. e Concresolo Engenharia Ltda., em relação à imputação de falhas na supervisão das obras do Contrato 397/2009, que teriam contribuído para a ocorrência de dano ao erário, bem como em relação aos demais apontamentos relativos à aprovação da revisão de projeto em fase de obras, medição dos serviços decorrentes da alteração de quantitativos, serviços de pintura de faixas, instalação e manutenção de canteiro, e utilização de traço de CBUQ sem filler; 9.8. aproveitar as alegações de defesa apresentadas pelo consórcio supervisor em benefício do Sr. José Francisco Fogaça Thormann; 9.9. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Josidan Góis Cunha e Joaquim Guedes Martins Neto em relação à ocorrência de falhas na aprovação da 1a Revisão de Projeto em Fase de Obras e respectiva medição de serviços decorrentes da alteração de quantitativos; 9.10. julgar irregulares as contas dos responsáveis Srs. Josidan Góis Cunha (Fiscal do Contrato 397/2009) e Joaquim Guedes Martins Neto (Superintendente do Dnit/CE), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, aplicando-lhes a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da Multa (R$) Josidan Góis Cunha 15.000,00 Joaquim Guedes Martins Neto 10.000,00 9.11. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.12. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Sr. José Francisco Fogaça Thormann, Construtora G&F Ltda. e do Consórcio Maia Melo/Astep/Concresolo, formado pelas empresas Maia Melo Engenharia Ltda., Astep Engenharia Ltda. e Concresolo Engenharia Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.13. reclassificar, com fundamento no art. 3o, inciso I, da Lei 12.527/2011, o grau de restrição de acesso das peças 105 e 115 destes autos para pública; e 9.14. dar ciência deste acórdão ao Dnit e aos responsáveis.